Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736607-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CORREA DA SILVA AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA MILHOMEM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Correa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida por Fábio Oliveira Milhomem, rejeitou as alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação e determinou o prosseguimento da execução, para início da fase constritiva (ID 167528249 do processo n. 0742859-49.2022.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 50838083), o agravante afirma que a parte exequente/agravada lhe emprestou a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$26.600,00 (vinte e seis mil seiscentos reais) já foram pagos, sendo que teriam incidido na operação, de forma exorbitante, juros sobre juros, o que configura, no seu entender, prática de agiotagem, a tornar inexigível a obrigação. Argumenta que o fato de os comprovantes de pagamento juntados aos autos possuírem data posterior ao contrato de mútuo se justifica porque a dívida teria sido renegociada. Alega estarem reunidos os requisitos legais necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso, haja vista a iminência da penhora do seu patrimônio, que reputa indevida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da r. decisão, e, por conseguinte, o cumprimento da ordem de penhora. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, com o acolhimento dos argumentos. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça na instância recursal. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal1 dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC2, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, segundo narrado nos autos, o recorrente não possui emprego formal, nem cartões de crédito. Ainda, os extratos bancários acostados aos IDs 50838089, 50838090 e 50838091 não denotam expressiva movimentação financeira. Verifica-se, assim, a existência de elementos probatórios que indicam limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, restando caracterizada, a princípio, a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Frise-se que, pendente a respectiva apreciação pelo Juízo de origem, a gratuidade será concedida apenas ao presente recurso. Ademais, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se do feito originário que a parte executada apresentou petição intitulada de “impugnação” nos autos da execução de título extrajudicial movido contra si pelo ora agravado, em que suscita a inexigibilidade do título, sob o argumento de que o contrato decorre da prática de agiotagem, e, subsidiariamente, afirma ser necessária a exclusão do valor de R$26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais), que alega já ter adimplido. O Juízo a quo rejeitou as alegações do executado/agravante e determinou o prosseguimento da execução, para início da fase constritiva. Confira-se excerto pertinente do pronunciamento (ID de origem 167528249): Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, a elucidação dos fatos deduzidos depende de dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita, na qual as provas são limitadas àquelas pré-existentes e pré-constituídas, de maneira que não há lugar para a realização de atividade cognitiva aprofundada. Ademais o contrato assinado pelas partes especifica que o pagamento das parcelas teria início em 07/10/2022, mas os comprovantes anexados pelo executado apresentam data anterior às convencionadas. Por fim, não há lugar par deferimento de efeito suspensivo, já que não há garantia do juízo ou bens nomeados à penhora.[...] Posto isso, fica indeferida a impugnação. Sobre o assunto, em que pese o art. 803 do CPC assegure a possibilidade de arguição da nulidade da execução, independentemente da oposição de embargos à execução3, é assente na jurisprudência que tal objeção se destina às questões de ordem pública, que não reclamem dilação probatória, circunstância que, a princípio, não se configura nos autos, como anotado pelo i. magistrado no pronunciamento recorrido. Nesse sentido, confira-se precedente elucidativo desta e. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade. 3. Ademais, nos termos do art. 917, III, do CPC, a via adequada para impugnar o valor executado e demonstrar excesso de execução é dos embargos à execução, e não a da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, destaca-se ainda que o reconhecimento da prática de agiotagem demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Nessa linha de raciocínio, segue o entendimento perfilhado por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão dos atos executórios praticados no bojo de processo de execução, objetivando o recorrente nos autos anular a sentença homologatória de acordo. 2. Tratando-se com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar não só a suposta agiotagem, como a alegada ameaça de violência que o compeliu a celebrar o acordo judicial. 4. Não se mostrando o direito de plano provável, mormente por exigir a produção de provas, descabe a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379176, 07080299420218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobressai de plano o excesso na execução invocado, haja vista a divergência entre a data do título executivo e os comprovantes apresentados pela parte executada, tal como destacado na r. decisão de origem, sem que a parte agravante tivesse demonstrado, neste momento processual, a alegada renegociação. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o assunto, colha-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalva do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça nestes autos e indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 2 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3 Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.